Tribunal: TJES
Processo: 5006195-75.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006195-75.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON JOSE LYRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO FINANCIAMENTO CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - RECONHECIDA - READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada;

2. No caso concreto, restou comprovado que os juros contratados ultrapassam significativamente a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pactuada, ensejando a revisão do contrato para adequação ao patamar médio do mercado;

3. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ;

4. Recurso provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5006195-75.2023.8.08.0012

Apelante:

Edilson José Lira

Apelada:

Dacasa Financeira S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, por meio da qual, ao apreciar “ação de embargos à execução” apresentada pelo apelante, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. (ID. 13640059)

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença alegando basicamente (a) a irregularidade formal do título de crédito que instrui a ação de execução, (b) abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato executado e excesso de execução, (c) descaracterização da mora; e (d) a possibilidade de parcelamento judicial da dívida.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 13640064)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante se volta contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, por meio da qual, ao apreciar “ação de embargos à execução” ajuizada pelo apelante, julgou improcedente a pretensão autoral. (ID. 13640059)

O apelante pretende a reforma da sentença alegando basicamente (a) a irregularidade formal do título de crédito que instrui a ação de execução, (b) abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato executado e excesso de execução, (c) descaracterização da mora; e (d) a possibilidade de parcelamento judicial da dívida.

A propalada irregularidade formal do título de crédito que instrui a ação de execução não se sustenta, porquanto, em situações análogas, este TJES tem reconhecido a possibilidade e a higidez do termo de adesão assinado por duas testemunhas acompanhado das condições gerais do contrato de financiamento, a fim de aparelhar a ação de execução de título extrajudicial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO VINCULADO A CONTRATO COM CONDIÇÕES GERAIS DO NEGÓCIO PACTUADO. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O Termo de Adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado das Condições Gerais do Contrato de Financiamento, é título hábil a instruir a execução, na forma do artigo 784, III do Código de Processo Civil
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018496-11.2020.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Mar/2024)

Além disso, a capitalização mensal dos juros é possível nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000,
desde que pactuada
, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA.

1. "A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)" (AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020).[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Do contrato objeto da lide apresentado pela demandada (ID. 13640049), verifico que a taxa de juros anual (302,31%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (12,30%), pois a multiplicação da referida taxa mensal por 12 (doze) meses resulta no total de 147,60%, inexistindo irregularidade.

Dessa forma, não merece reparo a sentença nesse sentido, inexistindo ilegalidade na capitalização dos juros.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Nesse sentido
,
“
nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5027169-68.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 25/05/2023).

Todavia, c
omo média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Assim, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não fique preso à taxa de juros exorbitantes.

Com efeito,
“
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se às hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.
”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Câncio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

No caso dos autos, as partes celebraram contrato de financiamento de crédito pessoal crédito livre para pessoa física não consignado, com
taxa de juros de 12,30% ao mês e 302,31% ao ano
, enquanto que a taxa média de mercado praticada quanto à contratação da mesma espécie de operação e
ra de
7,04% ao mês e 126,20% ao ano
, conforme se extrai da consulta ao S
GS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil.

Logo, é
possível apurar que os referidos percentuais são nítida e significativamente superiores ao admitido pela jurisprudência
, o que impõe a sua redução para taxa média registrada pelo Banco Central, bem como a descaracterização da mora.

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “A comprovação da mora constitui condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe o enunciado nº 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001022, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018). O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que só resta descaracterizada a mora nas hipóteses em que demonstrada abusividade na cobrança dos encargos essenciais. As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusivas as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por ultrapassarem uma vez e meia a taxa média anual fixada pelo Banco Central do Brasil. diante do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios cobrados no período da normalidade contratual, a declaração de descaracterização da mora é medida que se impõe e, consequentemente, a improcedência da busca e apreensão. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018581-56.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 25/05/2023)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral, a fim de determinar que os juros remuneratórios do contrato executado sejam readequados à média de mercado divulgada pelo Banco Central, invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.